Tribunal: TJSP
Processo: 1019465-03.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão quanto ao termo inicial da prescrição – Inocorrência – Acórdão que enfrentou a questão - Embargante que na verdade pretende rediscutir o mérito com o intuito de alterar a data de ciência da autora dos instrumento tidos como fraudulentos para efeitos de prescrição- Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso- Prequestionamento - Violação de

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão quanto ao termo inicial da prescrição – Inocorrência – Acórdão que enfrentou a questão - Embargante que na verdade pretende rediscutir o mérito com o intuito de alterar a data de ciência da autora dos instrumento tidos como fraudulentos para efeitos de prescrição- Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso- Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.